Tribunal: TJDFT
Processo: 0700131-10.2024.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0700131-10.2024.8.07.0005 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: JEAN JEFERSON DA ROCHA GUEDES EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JEAN JEFERSON DA ROCHA GUEDES, em face do Acórdão no 1944011 (ID 66560043), proferido por esta 3a Turma Criminal, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, a fim de estabelecer o regime aberto para o início do cumprimento da pena. A ementa do julgado foi lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL (ARTIGO 129, § 13o, CP). AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA JUSTIFICADA. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL DE COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AFASTADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL PARA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO INVIÁVEL. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO ABERTO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima, prestadas na fase policial e judicial, podem lastrear o decreto condenatório, mormente quando as versões apresentadas por ela forem coesas e harmônicas entre si e encontrarem-se corroboradas por outros elementos de prova. 2. A ausência de perícia não impede o reconhecimento do crime de lesões corporais em contexto de violência doméstica, podendo a sua ocorrência ser comprovada por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima, bem como pelo Prontuário Médico anexado aos autos, constando lesões contusas na vítima. 3. No caso dos autos, o réu discutiu com a vítima e passou a agredi-la fisicamente, puxando o cabelo dela, depois desferiu murro na cabeça e a empurrou causando lesão aparente na cabeça e nas pernas. O acusado ainda ameaçou a vítima de morte, deixando-a temerosa. 4. Demonstrada a prática do crime de lesão corporal, inviável a desclassificação para a contravenção penal de vias de fato. 5. Aplicada pena inferior a 4 anos, com todas as circunstâncias judiciais favoráveis e não sendo o réu reincidente impõe-se a fixação do regime aberto para início do cumprimento da reprimenda, em observância ao contido no artigo 33, caput e §§ 2o e 3°, do Código Penal. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. O embargante, em suas razões (ID 66935508), suscita a nulidade do julgamento, alegando nulidade absoluta por cerceamento de defesa, tendo em vista que a Defesa não teve acesso a documento juntado aos autos pelo Ministério Público, qual seja, Prontuário Médico da vítima, que seria o único elemento de prova a corroborar suposta materialidade do delito de lesão corporal. Alega, em síntese, que o recurso de apelação fulcrava-se na ausência de materialidade delitiva, mencionando que, além da vítima não ter comparecido ao IML para realizar o exame de corpo de delito, não constam sequer fotografias do machucado para que pudessem, ainda que informalmente, corroborar sua versão, sustentando a ausência de outros meios aptos a embasarem a comprovação da ocorrência das lesões corporais. Sustenta que o acórdão embargado afastou a tese defensiva indicando ter a materialidade delitiva restado comprovada pelas palavras dos policiais e testemunha ouvidos em Juízo, e pelo Prontuário Médico, que comprovaria a ocorrência de edema leve em região occipital. Assim, alega a ocorrência de nulidade absoluta por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, tendo em vista que a condenação se amparou em documento do qual a Defesa não teve acesso, razão pela qual requer a nulidade do julgamento. É o que cabe relatar. Decido. Com efeito, analisando a documentação acostada aos autos, verifica-se que o Ministério Público com ofício em 1o grau de jurisdição acostou aos autos o prontuário médico da vítima, contudo, atribuiu a condição de “documento sigiloso”, o que, com efeito, impediu que a Defesa dele tivesse acesso. Assim, é inequívoca a ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como a demonstração do prejuízo, porquanto, com efeito, o acórdão embargado considerou o apontado documento como um dos elementos de prova da materialidade, tendo em vista a ausência de laudo pericial. Confira-se: “Argumentou a Defesa que não demonstrada a materialidade do crime de lesão corporal, haja vista não ter a vítima se submetido ao exame de corpo de delito. Quanto à ausência de perícia, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que “a perícia do corpo de delito não é imprescindível à configuração da materialidade dos crimes praticados no âmbito doméstico, aos ditames da Lei n. 11.343/2006, caso a existência dos fatos seja demonstrada por outros meios probatórios lícitos”. (AgRg no HC n. 708.065/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 22/3/2022.). Assim, embora se exija, como regra, a perícia em crimes que deixam vestígios, como o dos autos, a ausência de perícia, quando se tratar de delito praticado em contexto de violência doméstica, não impede o reconhecimento do crime de lesões corporais, podendo a sua ocorrência ser comprovada pela palavra da vítima, bem como por fotografias juntadas pela autoridade policial, por prontuário médico que aponte a existência de lesões contusas na vítima, e, ainda, pela palavra de testemunhas que afirmem, em Juízo, que a vítima apresentava lesões aparentes, tal como relatado na denúncia. O contexto dos autos evidencia, com efeito, que a vítima teve a sua integridade física ofendida pelo réu, o que foi corroborado pelos depoimentos dos policiais ouvidos em Juízo, e pela testemunha ouvida, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Cumpre asseverar que consta do Prontuário Médico que a vítima informou ter sido agredida pelo marido, com empurrão da escada, informando dor no cóccix e cefaleia, e que, ao exame físico, constatou-se edema leve em região occipital (ID 63007219). Assim, ao agredir a vítima, sua então companheira, na forma descrita na denúncia, o acusado praticou o crime no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, incidindo, portanto, no tipo penal previsto no artigo 129, §13, do Código Penal”. Dessa forma, restou demonstrada a violação aos princípios invocados, bem como prejuízo a Defesa, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, o que eiva o julgamento de nulidade e impõe o acolhimento dos presentes aclaratórios, para anular a decisão proferida, tendo em vista que, com efeito, o Ministério Público juntou aos autos o prontuário médico da vítima, que alicerçou a comprovação da materialidade do delito, todavia, o colocou em sigilo, impedindo o acesso da Defesa. Ante o exposto, DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração para anular o Acórdão no 1944011 (ID 66560043) e determinar a retirada do sigilo do documento acostado no ID 63007219, com vistas a possibilitar o acesso da Defesa do réu, viabilizando o contraditório e a ampla defesa. Por conseguinte, reabro o prazo para apresentação das razões de apelação para a Defesa. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de dezembro de 2024 17:05:39. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator